Tribunal: TJMT
Processo: 1009795-16.2023.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009795-16.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO), JOCIBENE MARIA DA SILVA MACIEL - CPF: 018.605.721-03 (APELANTE), RAFAEL ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO - CPF: 214.564.718-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE LIMINAR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

A cominação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei n. 911/69, é aplicável apenas em caso de improcedência da Ação.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Busca e Apreensão de Veículo com Pedido de Liminar julgada procedente nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM em favor da parte requerente, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos bens.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil),
observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo código, vez que defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerido.

Serve esta sentença como ofício ao DETRAN, comunicando a autorização para proceder à transferência para a parte requerente ou a terceiros que indicar, no prazo de 30 (trinta) dias. Por fim, registro que é ônus da parte a diligência perante o referido órgão.

Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquivem-se os autos com as devidas baixa na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

Intimem-se”.

A apelante a
lega que
“para a constituição da mora não basta que a notificação tenha sido entregue no possível endereço do devedor, é preciso que haja prova de que tenha sido recebida por ele, ou seja, que haja comprovação da mora por notificação extrajudicial regular”.

Pede a extinção da lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Sustenta ainda que
“o §6º do artigo 3º, do Decreto Lei nº 911/69, que na demanda de Busca e Apreensão do bem, tendo sido o bem alienado extrajudicialmente pelo credor fiduciário e havendo sentença que decrete a improcedência da demanda, o juiz condenará o Banco ao pagamento de uma multa correspondente a 50% do valor originário do contrato de financiamento”.

Contrarrazões no ID. 233087481.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença e, ao que consta, recebida pela própria apelante, conforme assinatura no final do documento.

Quanto à eficácia da notificação para a
constituição
do devedor em mora, recentemente o STJ firmou o Tema
1132,
nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Portanto, ficou estabelecido que,
para a
comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é

suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no

instrumento contratual, e dispensada a prova do recebimento.

No julgamento das Apelações n.
1009323-03.2023.8.11.0041,
1016077-75.2023.8.11.0003, 1033663-65.2022.8.11.0002 e 1023349-06.2023.8.11.0041 na sessão presencial de 18-10-2023, em que foi aplicada a técnica prevista no art. 942 do CPC, a Câmara adotou o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Diante disso,
o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
ALIENAÇÃO

FIDUCIÁRIA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENTREGUE
NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – TEMA 1132 DO STJ – MORA COMPROVADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por
alienação

fiduciária
, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ)”.
(N.U 1009109-04.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)

No mais, "
quando a ação de busca e apreensão for extinta sem julgamento de mérito por decisão judicial, não cabe a fixação da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969
" (STJ, AgInt no AREsp 1875676/SP), sanção admitida apenas nas situações de improcedência, o que não é o caso destes autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO JULGADA PROCEDENTE – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELO RÉU – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – NÚMERO ERRADO DA AVENÇA – NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELO DEVEDOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, LEALDADE E COOPERAÇÃO – PLENO CONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA – MORA COMPROVADA – MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969 – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ DO AUTOR/APELADO – SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e da família.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
. (Tema 1132 do STJ).

A indicação na notificação extrajudicial de número de contrato equivocado não afasta a eficácia do ato, visto que o devedor, ciente da sua inadimplência e em atenção aos princípios basilares do direito contratual, tem condição de reconhecer a que se refere o documento.

A cominação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei n. 911/69, é aplicável apenas em caso de improcedência da Ação.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC”.
(N.U 1008437-58.2022.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024)

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024